Tribunal: CARF
Processo: 19515.004459/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004459/2009-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.880 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE METAIS AURICCHIO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
SÚMULA
CARF.
NÃO
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
É incabível a interposição de recurso especial em face de decisão que adote o
entendimento de súmula CARF, ainda que a súmula seja editada
posteriormente à prolação da decisão, nos termos do §3o do artigo 67 do Anexo
II do RICARF.
PARADIGMA
EM
DESACORDO
COM
SÚMULA
CARF.
IMPRESTABILIDADE PARA COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.

O paradigma que contraria o entendimento a súmulas CARF não se presta à
comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do inciso III do §12
do
artigo
67
do
Anexo
II
do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004459/2009-57
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.880 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004459/2009-57

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
no 1202-001.061, de 06/11/2013, proferido pela 2o Turma Ordinária da 2o Câmara da 1o Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS/OMISSÃO DE RECEITAS.
Nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, a partir de 1997, caracteriza omissão de
receita os valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente notificado, não
comprove a origem dos recursos utilizados, mediante documentação hábil e idônea.
MULTA MAJORADA
A multa majorada por falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
se aplica quando se tratar da falta de resposta à intimação para justificar os créditos em
conta bancária, prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, por não se caracterizar o
embaraço à fiscalização.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS e CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento que
lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial
quanto à aplicação do artigo 44, §2o da Lei no 9.430/96, defendendo o agravamento da multa de
ofício, nos casos em que o contribuinte não atende de modo completo às intimações, não
cabendo ao agente administrativo fazer juízo de legalidade ou proporcionalidade. Para
comprovar a divergência, indicou os paradigmas no 102-48.549 e 106-13.502.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial interposto.
Intimados do acórdão e do despacho de admissibilidade, o contribuinte não
apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.880 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004459/2009-57

Da admissibilidade do recurso especial
A contagem dos prazos recursais para a Procuradoria da Fazenda Nacional é dada
pela regra do artigo 79 do Anexo II do RICARF (com redação dada pela Portaria MF no
39/2016), isto é, o Procurador da Fazenda Nacional considera-se pessoalmente intimado com o
término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem
entregues à PGFN, salvo se antes desta data se der por intimado por ciência nos autos.
Os autos foram encaminhados em 26/03/2014 para a PGFN (e-fl. 640), tendo os
autos retornado em 27/03/2014 (despacho de e-fl. 646), antes mesmo da configuração da ciência
ficta, sendo, portanto, tempestivo, nos termos do §4o do artigo 218 do CPC.
No que tange à comprovação da divergência, o recurso indicou os paradigmas no
no 106-13.502 e 102-48.549, sendo que ambos não foram reformados até à interposição do
recurso fazendário.
O acórdão recorrido considerou que a falta de resposta para a comprovação da
origem dos depósitos bancários não embaraça a fiscalização, ao contrário, permite a aplicação da
presunção legal contida no artigo 42 da Lei no 9430/96.
Constata-se, assim, que a decisão adotou o entendimento da Súmula CARF no
133, abaixo transcrita:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Destarte, não é cabível a interposição de recurso especial, de acordo com o
disposto no §3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
A situação ocorre também em relação aos paradigmas. O primeiro paradigma
possui a seguinte ementa, parcialmente transcrita abaixo, utilizada como forma de demonstração:
“[...]
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS -
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei 9.430/96, em seu art. 42,
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA - Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a
ele a provada origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e
aquisições de bens e direitos.
MULTA AGRAVADA - Cabível o agravamento de 112,5% no percentual da multa de
lançamento de oficio quanto comprovado que o sujeito passivo não atendeu às
intimações fiscais para a apresentação de informações relacionadas com as atividades
do fiscalizado.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.880 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004459/2009-57

[...]
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta corrente, em razão de falta de comprovação da origem dos depósitos
bancários e a multa agravada decorreu desta falta ou atraso no atendimento, conforme e excerto
abaixo extraído do voto vencedor:
“[...]
O lançamento resultou da constatação de omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados na conta corrente, movimentada instituições bancárias, no ano-
calendário de 1997, 1998, 1999 e 2000, em nome de contribuinte. Infrações capituladas
no art. 42 da Lei n° 9.430/96; art. 4° da Lei n° 9.481/97 e art. 21 da Lei n° 9.532/97.
[...]
Assim, está devidamente constatado que o recorrente não logrou comprovar a origem
dos recursos dos valores depositados em contas corrente bancarias. Desta forma,
estando devidamente caracterizado o enquadramento legal previsto no art. 42 da Lei n°
9.430/96, já transcrito anteriormente.
Estabelece o artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996, que se o contribuinte não atender,
no prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos, se sujeitará a multa de
oficio agravada (no presente caso) de cento e doze e meio por cento.
No caso concreto, foram encaminhadas ao contribuinte diversas intimações. Porém, não
atendidas, ou atendidas fora do prazo estabelecido.
[...]
O lançamento mantido na r. decisão, se origina da falta, ou atraso no atendimento às
intimações para prestar os esclarecimentos para comprovar a origem de recursos para
justificar os depósitos bancários existentes nas contas corrente movimentadas pelo
autuado.
Por conseguinte, em razão da comprovação da falta de atendimento às intimações,
sujeita o interessado à aplicação do agravamento da multa de cento e doze e meio por
cento (112,5%), segundo determina o artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1966.”
Verifica-se, assim, que o paradigma trata da situação exposta na Súmula CARF no
133:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Assim, o paradigma não se presta a comprovar a divergência jurisprudencial, em
razão do disposto no inciso III do §12 do artigo 67 do Anexo II do RICARF, abaixo transcrito:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.880 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004459/2009-57

[...]
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
O segundo paradigma no 102-48.549 possuiu a seguinte ementa e excerto,
utilizados para comprovar a divergência:
“[...]
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ÔNUS DA PROVA - Se o ônus da prova, por presunção
legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída por meras alegações.
[...]
MULTA AGRAVADA - Nos termos da legislação em vigor, o desatendimento às
intimações fiscais dá ensejo ao agravamento de oficio para 112,50%, conforme os
termos do art. 44, § 2o da Lei 9.430/1996.”
Voto:
“Enfim, acerca da afirmação do Recorrente de que a multa de 112,50% ofenderia os
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, ambos
previstos na Constituição Federal, entendo de forma contrária. Conforme constatado
pelo agente fiscal, o Recorrente não atendeu às solicitações de comprovação da origem
dos valores creditados em sua conta bancária, por documentação hábil e idônea. Em
suas razões, o Recorrente se limita ao argumento de que se "recusou a apresentar
extratos bancários, sob a convicção jurídica de que a Constituição Federal impede a
quebra pela autoridade administrativa (...)".
Vejamos os termos do Artigo 44, § 2° da Lei 9.430/1996:
[...]
Conforme prescrito acima, não há nenhum embasamento legal que suporte a decisão do
Recorrente de não responder à intimação já mencionada. Portanto, ocorrendo o não
atendimento, pelo sujeito passivo, no prazo marcado, à intimação para prestar
esclarecimentos, aplicar-se-á a multa de oficio de 112,50%.
Destarte, mantenho a multa aplicada pelo agente fiscal.”
O lançamento decorreu novamente de omissão de rendimentos provenientes de
depósitos bancários não comprovados, conforme excerto abaixo do voto condutor:
“Relatório
[...]
A infração apurada pela fiscalização e relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 502/503 e no Termo de Verificação Fiscal de fls. 472/498, foi, em síntese, a
Omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento, mantidos em instituição financeira, cuja origem dos recursos utilizados
nestas operações, não foram comprovados mediante documentação hábil e idônea,
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.880 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004459/2009-57

conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, que faz parte integrante do presente
Auto de Infração.
[...]
O Contribuinte suscita, ainda, a impossibilidade de utilização dos depósitos e extratos
bancários como base para os lançamentos tributários. O - lançamento foi realizado com
base no art. 42 da Lei n° 9.430/96. Trata-se de hipótese de lançamento por presunção
legal, da espécie condicional ou relativa (juris tantum), e admite prova em contrário.
Ocorre que a Contribuinte, em sua impugnação, bem como em seu recurso, não indica,
por documentos hábeis, a origem dos respectivos depósitos bancários. À autoridade
fiscal cabe provar a existência dos depósitos e, a Contribuinte, cabe o ônus de provar
que os valores encontrados têm suporte nos rendimentos tributados ou isentos.
Conforme se infere do Termo de Verificação Fiscal (fls. 472/498), o contribuinte,
intimado por diversas vezes a comprovar a origem de seus depósitos bancários junto às
instituições financeiras BANESPA, BRADESCO e UNIBANCO, não apresentou
justificativas plausíveis. Em sua defesa, o contribuinte limita-se a afirmar que a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, a que se reporta o artigo 43 do
CTN, deve ser efetiva e plenamente demonstrada pela fiscalização, não tecendo maiores
comentários sobre a origem dos depósitos não aceitos no procedimento fiscal.
Entendo, assim, restar de fato caracterizada a omissão de rendimentos, com base em
depósitos bancários, ocorridos no ano-calendário de 1998 sem justificativas nos
rendimentos tributados, não tributados e tributados exclusivamente na fonte.
[...]
Enfim, acerca da afirmação do Recorrente de que a multa de 112,50% ofenderia os
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, ambos
previstos na Constituição Federal, entendo de forma contrária.
Conforme constatado pelo agente fiscal,I, o Recorrente não atendeu às solicitações de
comprovação da origem dos valores creditados em sua conta bancária, por
documentação hábil e idônea. Em suas razões, o Recorrente se limita ao argumento de
que se "recusou a apresentar extratos bancários, sob a convicção jurídica de que a
Constituição Federal impede a quebra pela autoridade administrativa (...)".
Constata-se, novamente, que no paradigma o agravamento da multa decorreu de
falta de atendimento às intimações para comprovação dos depósitos bancários, o que resultou no
lançamento de presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários não comprovados,
o que contraria a Súmula CARF no 133, não prestando tal paradigma a comprovar o dissídio
jurisprudencial, conforme disposto no inciso III do §12 do artigo 67 do Anexo II do RICARF.
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso Especial e no mérito, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.880 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004459/2009-57

Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital